Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-32.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DE TERCEIRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dano moral é configurado quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos, como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
2. No caso, a desídia do autor no desenvolvimento do negócio e por não analisar os documentos apresentados de forma criteriosa, acarretou a venda de veículo mediante alienação fiduciária fraudulenta firmada por terceiro, assim como a inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito, tudo em decorrência de falha na prestação do serviço.
3. Nesse passo, os desdobramentos do negócio jurídico ultrapassaram o mero dissabor ou uma simples aflição. Trata-se de fato que constitui relevante violação à integridade moral e psíquica da recorrida, mercê da omissão do autor, o qual deu ensejo todo o transtorno que lhe foi causado, inclusive com a anotação negativa nos órgãos de proteção ao crédito.
4. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
5. Ainda que se considere que o pedido foi julgado parcialmente procedente para consolidar a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor, é possível concluir que isso ocorreu única e exclusivamente para assegurar a restituição ao credor da garantia dada ao pagamento da dívida.
6. O ônus da sucumbência deve ser distribuído conforme o princípio da causalidade, de modo a isentar a demandada do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porque, a bem da verdade, sequer tinha legitimidade para figurar no polo passivo.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.